Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se reconhece cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando o magistrado considera estar suficientemente demonstrado pela prova documental coligida pelas partes, porquanto, como destinatário final é dele a incumbência de evitar a produção de prova inútil ou desnecessária.
2. Na hipótese, a prova documental (vídeo do acidente, fotografias do acidente e atestado médico) apresentada é suficiente para comprovar que a trave da quadra poliesportiva do condomínio caiu sobre o rosto da autora, provocando-lhe lesões e afastamento do trabalho. Irrelevante, pois, a produção de prova pericial para demonstrar a realização de manutenção no local, notadamente porque, além de incontroverso o acidente, constatou-se que a trave não estava presa à corrente que deveria segurá-la na tabela de basquete, tal como se encontrava a trave oposta.
3. Igualmente, despicienda a produção de prova testemunhal para comprovar que a autora “pendurou-se” na trave, o que teria motivado o acidente. Por óbvio, isso seria uma prática recorrente entre os usuários de uma quadra poliesportiva, incapaz de afastar a responsabilidade civil do Condomínio.
4. Muito embora o recorrente não conteste a ocorrência de dano moral em si, não é demais assentar que os danos experimentados pela vítima, ao ter uma trave de metal caindo em seu rosto, produzindo lesão física e afastamento temporário do trabalho, por defeito na sustentação do mencionado objeto, causou-lhe abalos que atingiram a esfera de direitos da personalidade, o que rende ensejo à configuração de danos morais passíveis de indenização pecuniária.
5. No que tange ao quantum fixado a título de indenização, foi devidamente observado o critério bifásico e a ponderação das circunstâncias in concreto. Ademais, a quantia fixada na origem atende ao caráter compensatório, bem assim à gravidade do dano, consistente na violação à integridade física da autora ante o retardo do tratamento à rara doença que a acomete, conferindo-lhe valor suficiente de compensação aos danos sofridos, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.